Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. CONDUTA TEMERÁRIA DO AUTOR NOS PROCESSOS. TESES NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Insurge-se a recorrente contra a sentença terminativa ante o reconhecimento de litigância de má fé e lide temerária pelo ajuizamento de diversas ações com a mesma causa de pedir, com fundamento no art. 485, IV do CPC, c/c art. 51, I da Lei 9099/95. Em suas razões, sustenta que houve comprovação da restrição inserida em nome da recorrente. Pede a anulação da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo devidamente recolhido.
III. No caso dos autos, a recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a insistir nos argumentos insculpidos na inicial. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
V. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.